Tribunal: TJBA
Processo: 8003826-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003826-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FÁBIO FRAGA GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

fiscalização exercida pela União, por meio da ANATEL, sobre as Estações Rádio Base – ERB ́s,
que
não se confunde com o poder de polícia exercido pelo Município sobre a instalação e manutenção de tais estações em solo urbano.
instalação de ERB's
QUE
legitima a instituição da cobrança da referida taxa pelo Município, dentro da competência legislativa que lhe é conferida constitucionalmente, nos termos do art.30, I e VIII, da CF/88.
competência municipal para editar regramento sobre assuntos de interesse local, como o uso e a ocupação do solo, bem como fiscalização, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seu território.
RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8003826-43.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
,

sendo Agravado
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº
8003826-43.2024.8.05.0000.
1.Ag
.